Tribunal: TJBA
Processo: 8077291-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8077291-82.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8077291-82.2024.8.05.0001 RECORRENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS ADVOGADOS: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: ELMIR DUCLERC RAMALHO JUNIOR JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE MOTOCICLETA. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO. PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E TERMO DE RESTITUIÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA ORAL COESA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA POUCAS HORAS APÓS A SUBTRAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL ORIENTADA POR RASTREADOR VEICULAR. APREENSÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA VIOLAÇÃO DA IGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DO BEM. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER AFERIDA NA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Marcio Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples de motocicleta (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a isenção das custas processuais e da pena de multa em razão de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto imputado ao recorrente; e (iii) determinar se é cabível o afastamento das custas processuais e da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência financeira do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada ao acusado, delimitando as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução do delito, além de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, termo de restituição e demais elementos constantes do inquérito policial, corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes quanto à apreensão do recorrente na posse da motocicleta subtraída poucas horas após o crime, bem como quanto à apreensão de ferramentas utilizadas para violação da ignição do veículo. 6. A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após a subtração gera inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu, sobretudo porque o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitorial e teve a revelia decretada em juízo. 7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 8. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja aferição da hipossuficiência deve ocorrer na fase de execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. Inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria da pena e não sendo identificado qualquer vício de legalidade, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve suficientemente a conduta imputada, com indicação das circunstâncias essenciais do fato criminoso, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta alegação de inépcia. 2. A prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, aliada aos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares, constitui prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de furto. 3. A apreensão da coisa furtada em poder do agente logo após o delito gera inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem. 4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. 5. A análise da alegada hipossuficiência financeira para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 226 e 804; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: . TJBA, Apelação Criminal n. 0509096-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, publicado em 19/08/2024. . STJ, AgRg no HC n. 1.002.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2026, DJEN 22/04/2026. . STJ, AgRg no AREsp n. 3.124.687/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/04/2026, DJEN 14/04/2026. . STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8077291-82.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Marcio Silva dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8077291-82.2024.8.05.0001)